Tribunal: TCU
Processo: 013.923/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3917/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor de José Ubaldino Alves Pinto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizada por meio do Convênio 49/2004, de registro Siafi 534565, firmado entre a Funasa e o município de Santa Cruz Cabrália/BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "melhoria sanitárias domiciliares". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 6/3/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a notificação de José Ubaldino Alves Pinto, em 25/11/2016 (peças 55 e 57) e o parecer financeiro, em 31/12/2019 (peça 60); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 118-121); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 013.923/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ubaldino Alves Pinto (XXX.852.866-XX). 1.2. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.